Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-16.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800272-16.2021.8.14.0080

APELANTE: MUNICÍPIO DE BONITO, MUNICIPIO DE BONITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSELHO TUTELAR. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DEVER DO MUNICÍPIO DE FORNECER OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMAM A INTERFERÊNCIA DO PODER ESTATAL
. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DIANTE DO DIREITO FUNDAMENTAL TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11/03/2024 a 18/03/2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BONITO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da da Comarca de Bonito, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública requerendo melhoras nas condições estruturais do Conselho Tutelar Municipal que se encontrava em situação precária para desenvolver o atendimento em prol de crianças e adolescentes, relatando a ausência de pagamentos de verbas e caráter indenizatório; ausência de recursos materiais básicos, como por exemplo, materiais de expediente, de higiene pessoal e consumo alimentar. Além disso, há informações de que a casa em que é instalado o Conselho fica ao lado de uma residência, prejudicando o sigilo das oitivas das testemunhas e que o carro utilizado pelos conselheiros não possui (película), deixando os conselheiros e as crianças e adolescentes expostos.

Requereu
reforma consistente em pintura, instalações elétrica e hidráulica;

a inserção de divisórias; suprimento de equipamentos e mobiliários; ainda, cota de gasolina, recomendada cota inicial

de litros de combustível por mês; e equipe interprofissional à sua disposição (a exemplo do previsto pelos arts. 150 e 151, da Lei nº 8.069/90), composta de pelo menos um psicólogo e um assistente social.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença registrada sob id. 16480320, onde a ação foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para CONDENAR o réu MUNICÍPIO DE BONITO à REFORMA E MANUTENÇÃO do Conselho Tutelar do Município
, assim
devendo o requerido iniciar EFETIVA E CONCRETAMENTE no prazo de 30 dias a reforma e regularização de instalação elétrica, fornecimento de 2 computadores, com rede de internet, 2 ou mais telefones celulares funcionais, e fornecimento de todo mobiliário (a exemplo de mesas e cadeiras para utilização de computador e em salas de atendimento) e suprimento regular de materiais e equipamentos (de expediente, higiene, de consumo alimentar, cartucho/tonner) à regularização, de forma a manter funcionários e atendidos em ambiente seguro e adequado ao mister legal, assim ratificando a Tutela Antecipada, conforme a multa diária imposta no importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00
, sem

prejuízo de eventual responsabilidade penal pelo crime de desobediência, assim extinguindo o processo com

julgamento de mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE O RÉU para

cumprimento da presente decisão judicial.

Sem custas nem ônus de sucumbência, diante da qualidade das partes (Fazenda Pública e Ministério

Público) e natureza da demanda.

Decorridos prazos, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem-se se sem novas manifestações.”

Inconformado, o Município de Bonito interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 16480325), aduz que houve perda do objeto uma vez que, administrativamente, já foi concedido o direito pleiteado na ação.

No mérito argumenta sobre o princípio da reserva do possível; dos limites orçamentários; da intervenção do judiciário e violação dos princípios constitucionais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a decisão de piso para julgar improcedente a ação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 16480327).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 17199884).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Bonito em face da sentença de 1º grau que julgou procedente a ação, condenando o Município requerido a equipar adequadamente o Conselho Tutelar Municipal para que o órgão pudesse desenvolver suas atividades regularmente.

O Apelante sustenta, inicialmente, que houve a perda do objeto, em razão de ter cumprido administrativamente o pleito objeto da ação.

Sem razão o recorrente.

Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do objeto na hipótese, uma vez que subsiste a necessidade de efetivar as obrigações solicitadas pelo
Parquet
na petição inicial.

MÉRITO

Analisando os argumentos trazidos aos autos, verifico não assistir razão ao apelante, pelos motivos que passo a demonstrar.

Historiando os fatos, o Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública requerendo melhoras nas condições estruturais do Conselho Tutelar Municipal que se encontrava em situação precária para desenvolver o atendimento em prol de crianças e adolescentes, relatando a ausência de pagamentos de verbas e caráter indenizatório; ausência de recursos materiais básicos, como por exemplo, materiais de expediente, de higiene pessoal e consumo alimentar. Além disso, há informações de que a casa em que é instalado o Conselho fica ao lado de uma residência, prejudicando o sigilo das oitivas das testemunhas e que o carro utilizado pelos conselheiros não possui (película), deixando os conselheiros e as crianças e adolescentes expostos.

Requereu
reforma consistente em pintura, instalações elétrica e hidráulica;

a inserção de divisórias; suprimento de equipamentos e mobiliários; ainda, cota de gasolina, recomendada cota inicial

de litros de combustível por mês; e equipe interprofissional à sua disposição (a exemplo do previsto pelos arts. 150 e 151, da Lei nº 8.069/90), composta de pelo menos um psicólogo e um assistente social.

O juízo monocrático, por sua vez, condenou o Município à reforma e manutenção do Conselho Tutelar, determinando que o mesmo realizasse,
no prazo de 30 dias a reforma e regularização de instalação elétrica, fornecimento de 2 computadores, com rede de internet, 2 ou mais telefones celulares funcionais, e fornecimento de todo mobiliário (a exemplo de mesas e cadeiras para utilização de computador e em salas de atendimento) e suprimento regular de materiais e equipamentos (de expediente, higiene, de consumo alimentar, cartucho/tonner) à regularização, de forma a manter funcionários e atendidos em ambiente seguro e adequado.

Pois bem.

Tenho como certo que a diretiva recorrida não merece retoques, uma vez que as providências pleiteadas na presente ação são imprescindíveis para garantir o adequado funcionamento do Conselho Tutelar de Bonito.

Neste recurso, o Município aduz que a sentença apelada teria violado o princípio constitucional da separação de poderes e constituiria indevida invasão do Poder Judiciário e do Ministério Público nas políticas públicas.

Todavia, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, em que se visa a proteção à criança e ao adolescente, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Nesse sentido, os seguintes julgados em casos idênticos ao ora analisado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional.
Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental não provido.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.
(AgR no Recurso Extraordinário n. 908.680, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08/04/2017, grifos nossos).

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.
As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento’
(ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14, grifos nossos).

Ao condenar o Município de Bonito a reforma e manutenção do Conselho Tutelar, o Juízo de primeiro grau atendeu aos direitos sociais das crianças e adolescentes, que inclusive são considerados direitos fundamentais consectários do princípio da dignidade humana, conforme dispõe a CF/88,
verbis
:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 203. A
assistência social
será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção
à família, à maternidade,
à infância, à adolescência
e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocálos

a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,

violência, crueldade e opressão
.

A
atual política de atendimento em nível infraconstitucional é disposta no art. 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, “verbis”:

Art. 86 – A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

A criança e o adolescente necessitam de uma atenção maior por parte do Poder Público, sobretudo, da própria sociedade, por se encontrarem em fase de desenvolvimento de personalidade, estando mais vulneráveis aos fatores de risco em decorrência da exclusão social, como também aqueles oriundos do relacionamento entre crianças e adultos.

Desse modo, inexiste violação ao princípio da separação de poderes, quando se constata que o Poder Público Municipal se escusa ao cumprimento dos ditames constitucionais, quando deveria cumpri-los voluntariamente, assim, havendo recusa, o Judiciário pode determinar o cumprimento da lei, nos termos do entendimento jurisprudencial colacionado a seguir, “verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA COM SISTEMA ELÉTRICO INADEQUADO. RISCO DE ACIDENTES. CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXPOSTOS. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE EDUCAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO, SEGURO, LIMPO E COM TOTAIS CONDIÇÕES PARA APRENDIZAGEM. DEVER DO ESTADO QUE TEM CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DESDE 2015. LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO PODEM COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS ESTUDANTES E PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802540-26.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/06/2020
).

Em relação à alegação de violação aos princípios constitucionais e da reserva do possível, avalio que não tem cabimento, visto que, conforme mencionado alhures, a demanda vislumbra a proteção de direito de crianças e adolescentes, os quais merecem proteção integral e proteção absoluta.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REFORMA DE ESCOLA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – AFASTAMENTO - RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE TUTELA DE DIREITO FUNDAMENTAL CONSAGRADO NA CARTA MAGNA – ASTREINTES – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A educação possui status de direito fundamental, tão relevante quanto a segurança pública e a saúde, igualmente conceituadas como direito de todos e dever do Estado. 2. A reforma de escola pública, a fim de garantir a segurança daqueles que nela desenvolvem suas atividades acadêmicas e profissionais, não deve ser obstada com base no princípio da reserva do possível, ante a sua inaplicabilidade diante da proteção a direito fundamental. 3. A fixação de multa diária em valor exorbitante, que denota a desproporcionalidade com o direito tutelado, importa na sua redução.

(TJ-MT - AI: 00894237120128110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/01/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/01/2013)”

Igualmente incabível qualquer alegação acerca da insuficiência de recursos decorrentes da inexistência de previsão orçamentária para a execução da determinação judicial, pois são direitos de índole constitucional e de prioridade absoluta.

Portanto, entendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Bonito, nos termos da presente fundamentação. Em Reexame Necessário, sentença confirmada.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024